Tribunal: TCU
Processo: 008.519/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM CAMPO, exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 4885/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5905/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Reginaldo Crateú Cavalcante e George Gueber Cavalcante Nery, prefeitos de Orocó/PE nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Projovem Campo, ciclo 2014. Considerando que o Tribunal, mediante subitem 9.4 do Acórdão 11241/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 79), julgou irregulares as contas de George Gueber Cavalcante Nery, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se fosse paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Considerando que George Gueber Cavalcante Nery recolheu a quantia de R$ 5.000,00 em 23/11/2023 (peça 109); Considerando que, conforme demonstrativo de débito à peça 110, a dívida na data da efetivação do recolhimento era de R$ 5.012,00, permanecendo um saldo devedor de R$ 12,00 após o desconto do valor recolhido; Considerando a modicidade do saldo devedor e que, em respeito aos princípios da racionalidade administrativa, do formalismo moderado e da economicidade processual, a unidade técnica e o representante do Ministério Público de Contas propõem a expedição de quitação a esse responsável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em expedir quitação a George Gueber Cavalcante Nery, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 11241/2023-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.519/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.799/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.797/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: George Gueber Cavalcante Nery (XXX.189.104-XX); Reginaldo Crateú Cavalcante (XXX.638.778-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Orocó - PE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.